Tribunal: TCU
Processo: 016.742/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO; Licitação: 063/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, SERVIÇO DE GUINCHO, FORNECIMENTO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE (GO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 63/2020, conduzido pelo Município de Rio Verde (GO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à representante, ao Município de Rio Verde e à empresa Quality Flux.